Tribunal: TJDFT
Processo: 0712848-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712848-66.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA APELADO: LYGIA BUENO DE SOUSA LOUZADA, MARIO EDUARDO BIILL PRIMO, LOUZADA &amp; PRIMO COMERCIO VAREJISTA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Da análise dos autos, verifico ter a parte exequente comparecido aos autos, após a interposição do recurso de apelação, informando ter havido composição extrajudicial para satisfação da dívida e pugnando pela homologação do acordo firmado (Id 68736511). Tal pretensão foi indeferida pelo julgador primário, uma vez que, à vista da extinção da execução, era inviável acolher o pedido de homologação de acordo, conforme postulou a parte exequente. Foi então determinada a intimação da parte recorrente para dizer se desistira da apelação (Id 68736513). Em resposta, negou o apelante ter desistido da apelação e requereu o prosseguimento do procedimento recursal que manejou, em 5/12/2024 (Id 68736515). Ocorre que o pagamento da última parcela do acordo estava prevista para o dia 20/4/2025 e nada informou o credor/recorrente acerca de eventual inadimplemento dos devedores/recorridos. Por esse motivo, com fundamento nos arts. 9o, caput, 10 e 932, inc. I, do CPC e no art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONCEDO à parte apelante o prazo de 5 (cinco) dias para dizer se persiste o interesse recursal, diante da ocorrência de fato superveniente à interposição do recurso, sob pena de não conhecimento da impugnação por ele manejada. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora